Tribunal: TJMT
Processo: 1015387-84.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015387-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), WELLITON DA COSTA SOUZA - CPF: 732.007.001-49 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto (IMPETRADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. DEFENSOR CONSTITUÍDO NÃO INTIMADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado com pedido liminar visando a cessação de constrangimento ilegal, alegadamente imposto em razão de ausência de intimação do advogado constituído para os atos subsequentes da execução penal. A defesa alega que os autos foram indevidamente remetidos à Defensoria Pública sem justificativa, o que configuraria cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em (i) definir se a ausência de intimação do defensor constituído configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a via do habeas corpus é adequada para impugnar a decisão que determinou a unificação das penas e a progressão para o regime fechado; (iii) determinar se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não é a via adequada para questionar decisões de execução penal que podem ser impugnadas por recurso próprio, como o agravo em execução, conforme preconizado no artigo 197 da Lei de Execução Penal.

4.

A alegação de cerceamento de defesa não configura, por si só, ilegalidade, pois não há demonstração concreta de prejuízo para o paciente, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal (princípio do
pas de nullité sans grief
).

5.

A decisão que determinou a unificação das penas e a mudança do regime de cumprimento foi devidamente fundamentada, e não houve impugnação tempestiva pela defesa, o que reforça a ausência de nulidade processual.

6.

A ausência de documentos essenciais, como as cópias da execução penal e da decisão de unificação das penas, reforça a inadequação da via eleita para o exame do mérito do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ação de Habeas Corpus extinta sem exame do mérito, por inadequação da via eleita. Tese de julgamento:

8.

A via do habeas corpus não é adequada para impugnar decisões de execução penal, sendo necessário o recurso próprio, como o agravo em execução.

9.

A ausência de intimação do defensor constituído não gera nulidade processual, salvo demonstração concreta de prejuízo.

10.

A inexistência de flagrante ilegalidade impede a concessão da ordem de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 563; Lei de Execução Penal, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 538.337/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 18.02.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Roberto Carlos Ribeiro Mourão, em favor de
Welliton da Costa Souza
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pela autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

A defesa sustenta que, após ter requerido e obtido a progressão de regime para o aberto, o advogado constituído nos autos deixou de ser intimado para os atos subsequentes da execução. Em vez disso, os autos foram enviados à Defensoria Pública sem qualquer justificativa, o que, segundo o impetrante, violou o direito do réu à ampla defesa, uma vez que o defensor público passou a atuar no processo sem contato prévio com o paciente e sem que houvesse renúncia ou inércia do patrono constituído.

Ainda segundo a petição, a prisão do paciente foi decretada com base em certidão de unificação de penas, sem que a defesa legalmente habilitada fosse intimada. O impetrante afirma que o paciente vinha cumprindo corretamente as condições do regime aberto, exercendo atividade profissional e comparecendo regularmente às intimações judiciais.

Diante desse contexto, requer liminarmente a concessão da ordem para reconhecer o cerceamento de defesa, declarar a nulidade dos atos desde a remessa dos autos à Defensoria Pública e revogar a prisão do paciente, mantendo-o no regime anterior ou, subsidiariamente, no regime semiaberto com tornozeleira. No mérito, pede a confirmação da ordem e a preservação do regime aberto.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 286593383) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 290022375).

Em sequência, o d. impetrante pleiteou a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar da ordem (id. 291102369). Pedido de reconsideração indeferida no id. 291291897.

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
não conhecimento da presente ação constitucional,
mas, se conhecida, pela
denegação da ordem
,

consoante entendimento assim sumariado:

“Habeas corpus. Alegação de constrangimento ilegal no processo de execução penal. Pretensão de cassação da decisão que unificou penas e determinou o cumprimento em regime fechado. Suposto cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação do defensor constituído. Preliminar. Não conhecimento. Inadequação da via eleita. Necessidade de revolvimento fático-probatório, incabível em sede de habeas corpus. Violação ao princípio da unirrecorribilidade. Ausência de documentos essenciais à apreciação da matéria. Informações prestadas que não suprem a omissão documental Mérito. A ausência de intimação da defesa técnica regularmente constituída não acarreta, por si só, nulidade processual, salvo demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (princípio do pas de nullité sans grief). Decisão de unificação de penas suficientemente fundamentada e não impugnada tempestivamente por meio próprio. Parecer pelo não conhecimento da impetração. Caso ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em judicioso parecer, a Procuradoria de Justiça pugna pela inadmissibilidade do writ, ao fundamento sob a tese de
inadequação da via eleita
, tendo em vista o disposto no regramento processual penal, que prevê, para a impugnação da decisão contestada, a interposição do recurso de agravo em execução penal, conforme o artigo 197 da Lei de Execução Penal.

Por confrontar entendimento jurisprudencial que havendo recurso próprio o uso de ação constitucional [
habeas corpus]
se revela improprio para contestar a decisão ora impugnada, uma vez que, que há no ordenamento processual penal rcurso próprio para descostituir decisão com a qual se sente desconfortável, juridicamente, quer por vício ou ilegalidade que ofenda direito do interessado. Essa condição inviabiliza, portanto, a utilização do
wirt
.

Compartilho do entendimento amplamente adotado pelos Tribunais Superiores, que visa racionalizar o uso do
writ
, privilegiando o sistema recursal. Nesse sentido, não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, salvo em casos excepcionais, quando evidenciada, de forma clara e manifesta, uma ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, o que não se verifica na hipótese dos autos.

De outro vértice, cumpre destacar que
a ausência de documentos essenciais,
como as cópias da execução penal e da decisão que ratificou a unificação das penas e determinou a prisão do paciente, reforça a inadequação da via eleita. O habeas corpus, por sua natureza constitucional e rito sumário, exige que todos os elementos necessários para o exame da legalidade do ato impugnado sejam apresentados de forma completa e antecipada, não sendo admitida a produção de novas provas ou o alongamento da instrução.

Nesse sentido:

“O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

De mais a mais, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, analisando a insurgência exclusivamente sob o prisma de eventual flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
, verifico que nada há nesse sentido.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa e à questionável remessa dos autos à Defensoria Pública sem prévia intimação do defensor constituído, entendo que tais circunstâncias, em princípio, não configuram constrangimento ilegal que enseje a intervenção desta Corte. Conforme as informações colhidas, a situação jurídica do paciente não foi alterada, mesmo que o advogado constituído não tenha sido intimado previamente, uma vez que a mudança para o regime fechado decorreu da unificação das penas, ato devidamente fundamentado e amparado no título executivo.

Em conformidade com o artigo 563 do Código de Processo Penal, a nulidade do ato processual só se configura quando houver efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. Assim, não é possível afirmar, principalmente no âmbito do habeas corpus, que tenha ocorrido qualquer prejuízo relevante para o paciente, já que ele não impugnou as decisões relevantes durante o trâmite do processo e permaneceu inerte, mesmo após ser cientificado da prisão e da audiência de apresentação.

Portanto, diante da inexistência de flagrante ilegalidade na decisão da instância primitiva e considerando que a via do habeas corpus é manifestamente inadequada para a análise da matéria, é incabível a concessão da ordem de ofício. A utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio é evidente, o que impõe a extinção do
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA AÇÃO e julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de habeas corpus impetrada em prol de Welliton da Costa Souza, por inadequação da via eleita, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejara excepcional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025